Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE ANS. AUSÊNCIA. RESCISÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), consoante dispõe o artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa 558/2022, da ANS.
4. Há elementos aptos a justificar a conclusão da existência de ofensas psicológicas, pois, em que pese o mero descumprimento contratual não oportunizar indenização, há situações que têm o condão de gerar reparação, notadamente no caso de recusa injustificada, quando causa risco à vida do beneficiário, sujeitando-o a grande angústia e abalo psíquico ao se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável e capaz de preservar sua condição de vida.
5. Recurso não provido.